Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748367-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA EMBARGADO: MARILIA OLIVEIRA DE DEUS, WILSON PEDRO DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2021 12:16:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador